Tribunal: TJDFT
Processo: 0706122-66.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, em antecipação da tutela recursal, formulado no bojo de apelação, interposta por BANCO ITAUCARD S.A., em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Na origem, o autor ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor de FABÍOLA ARAÚJO ALVES, amparada em contrato de alienação fiduciária. A magistrada de primeiro grau facultou a emenda à inicial, a fim de que a autora comprovasse a entrega da notificação extrajudicial no endereço fornecido pela devedora no contrato, uma vez que a correspondência foi devolvida pelos Correios com a indicação de “ausente 3x/ não procurado”. Fixou, para o cumprimento das determinações contidas na decisão, o prazo de 15 (quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. (ID 28942768), Na petição de ID 28942769, o requerente alegou que a mora ficou comprovada pelo envio da notificação e para o endereço constante no contrato, logo o requisito fora atendido (ID 28942763). Sobreveio sentença que indeferiu a exordial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, § único, c/c artigo 330 e artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. A parte autora foi condenada ao pagamento de custas processuais. Não houve arbitramento de honorários advocatícios. Irresignado, o banco interpôs recurso de apelação (ID 28942774). Na oportunidade, requereu a presente concessão de efeito suspensivo ativo em sede de antecipação de tutela recursal. Argumentou que o veículo descrito na inicial não pertence à apelada e a manutenção do automóvel na posse da requerida acarretaria o risco de dano, ocultação e transferência para terceiros sem a devida comunicação. Discorreu, ainda, que a urgência que o caso concreto ostenta e o risco de dano de difícil reparação, justificam a concessão da imediata busca e apreensão do veículo. Preparo regular (ID 28942775). Citada, a ré não apresentou contrarrazões (ID 28942786). É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, em antecipação de tutela, em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou no curso da ação, quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento, perante o primeiro grau de jurisdição, e na fase recursal, seja pela previsão específica na norma de regência de cada recurso, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, decisão judicial pode impedir a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse dispositivo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores. Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível, desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Ressalte-se, porém, que a plausibilidade do direito a autorizar o deferimento da medida excepcional impõe análise rigorosa do magistrado, tendo em vista que se pretende a suspensão liminar dos efeitos de sentença ou conferir uma prestação jurisdicional negada pelo título judicial, seja porque resolveu o mérito após uma análise percuciente e aprofundada do acervo probatório, seja porque deixou de resolver o mérito, uma vez ausentes os pressupostos de validade do processo (sentido lato sensu) ou as condições da ação (art. 485, CPC). De qualquer sorte, a medida estará atrelada a plausibilidade do sucesso recursal. In casu, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos para o deferimento da medida. Não se verificaria, a primus ictus oculi, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que todos os motivos elencados são inerentes à natureza do contrato e existem pela simples posse direta da coisa pelo devedor fiduciante. Quanto a reversibilidade do provimento judicial, é preciso deixar claro que a sentença não produziu seus efeitos definitivos e ainda é possível a busca e apreensão do veículo caso o ato seja reformado. Isto porque o decisum está acobertado pelo efeito suspensivo do recurso de apelação, conforme o art. 1.012 do CPC. Diante dos fundamentos e das particularidades da causa, incabível o deferimento do efeito suspensivo ativo, em antecipação de tutela recursal, para a concessão da busca e apreensão do veículo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. E-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018. emm